Tribunal: TJDFT
Processo: 0747342-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747342-48.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: EDVALDO PINTO MANINHO DECISÃO Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos, para confirmar a decisão proferida em sede de tutela antecipada, com a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, autorizando a continuidade dos descontos do referido empréstimo efetivamente firmado entre as partes, limitado a R$ 88,39 por mês, determinando que o réu abatesse do saldo devedor do referido mútuo os descontos realizados no contracheque do autor a maior e condenou o Banco réu a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. No Juizado Especial, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência da sentença (art. 42 da Lei n. 9.099/95). Na hipótese dos autos, a parte recorrente manifestou ciência do ato judicial em 12.04.2021, momento a partir do qual começou a contar o prazo recursal, excluindo o primeiro dia útil e incluindo o último dia útil. Desta forma, como o próprio PJE esclarece, o prazo para manifestação da recorrente findou em 27.04.2021, no entanto, o recurso inominado foi interposto em 28.04.2021 Ressalte-se que o fato de na petição de ID 87111844 ter sido requerido a intimação exclusivamente em nome de determinado advogado não torna sem efeito a ciência tomada por outro advogado, uma vez que se trata de ato interno do escritório e não do sistema do Tribunal. Assim, em razão da intempestividade, o recurso não deve ser conhecido, ficando prejudicada a análise do mérito. Assim, não conheço do recurso, em razão da ausência do pressuposto processual da tempestividade. Brasília/DF, 25 de maio de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator